Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PROTESTO DE CDA. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 725/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO A MAIOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos de cancelamento de CDA, anulação de protestos, restituição de valores pagos a maior, bem como de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em face do Distrito Federal pleiteando o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa 50228471907 e 50226621693, referentes a débitos de IPTU e TLP, e a baixa dos respectivos protestos, bem como a restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. Para tanto, sustentou que é proprietária de imóvel originalmente destinado a fins comerciais e que, no entanto, utiliza o bem como sua residência, razão pela qual usufrui de benefício fiscal consistente na redução da alíquota IPTU e TLP. Informou que possuía débitos relativos aos referidos tributos de 2021/2022 e que, embora tenha regularizado a dívida por meio de parcelamento administrativo, os protestos realizados permaneceram ativos, ocasionando restrição de crédito e negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Aduziu, ainda, ter efetuado pagamentos superiores aos devidos a título de IPTU e TLP nos exercícios de 2023 e 2024, em razão da suspensão indevida do benefício fiscal de alíquota reduzida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A recorrente sustenta que houve falha administrativa da Secretaria de Fazenda, vez que realizou cobrança tributária com base em alíquota cheia, sendo posteriormente aplicada redução a que faz jus, sem que lhe tenha sido comunicado o fato de forma clara. Entende que houve violação do dever de transparência e erro de comunicação fiscal, o que configura ato ilícito, gerando direito à repetição do indébito. Argumenta que, mesmo após quitar os débitos, seu nome permaneceu indevidamente inscrito em cadastros restritivos, o que enseja a responsabilidade objetiva do Estado diante do dano moral presumido.

5. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à verificação da legalidade da atuação da administração tributária, bem como à existência de dano moral e direito à restituição de valores.

6. No caso em análise, é incontroverso que o imóvel da autora possui benefício fiscal de redução da alíquota do IPTU e desconto de TLP, com amparo na legislação distrital, vez que, embora comercial, é utilizado com finalidade exclusivamente residencial. Também restou demonstrado que houve inscrição do nome da contribuinte em dívida ativa por inadimplemento dos referidos tributos do exercício de 2022, posteriormente quitados mediante parcelamento administrativo.
7. Quanto ao protesto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 725, firmou a tese de que “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” Assim, não há responsabilidade do ente público pela permanência do protesto após a quitação, pois competia à contribuinte, munida da carta de anuência (ID 78553646 - Pág. 2 e 78553646 - Pág. 3), requerer a baixa junto ao cartório. Portanto, não se verifica qualquer conduta ilícita da Administração que justifique reparação por dano moral. A inscrição em dívida ativa decorreu do inadimplemento e a manutenção do protesto após a quitação não configura falha do serviço público.
8. No que se refere à repetição do indébito, os documentos juntados evidenciam que o benefício fiscal foi concedido pela Administração Tributária (ID 78554570 - Pág. 6, 78554570 - Pág. 7 e 78554570 - Pág. 8). Ademais, não há prova inequívoca de pagamento de tributo a maior. Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.